Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727206-73.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP EMBARGADO: MARIA DO CEU CUNHA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada Maria do Céu Cunha de Oliveira para que apresente, no prazo legal, contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 53208037. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora